Tribunal: TJDFT
Processo: 0747598-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.019, I, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REAVALIAÇÃO E MATÉRIAS QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTROLE DE PREÇO VIL PELOS MECANISMOS DA ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE RENDAS LOCATÍCIAS. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL CASUÍSTICA. PRIORIDADE DO IDOSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA ÚTIL E ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, no agravo de instrumento manejado em execução de título extrajudicial, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo para sustar leilão e atos expropriatórios incidentes sobre duas salas comerciais de propriedade do agravante, após rejeição de exceção de pré-executividade pelo juízo de origem, que manteve a constrição, determinou o prosseguimento da execução e assentou preclusão/inadequação da insurgência quanto à avaliação de 25/09/2018 e necessidade de dilação probatória para impenhorabilidade e ilegitimidade, afastando prescrição intercorrente diante de bens penhorados e do andamento regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes, em cognição sumária, os requisitos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com suspensão de leilão/atos expropriatórios; (ii) estabelecer se o agravo interno demonstra erro de julgamento apto a infirmar a decisão monocrática, à vista das alegações de reavaliações particulares recentes, risco de preço vil, essencialidade de rendas locatícias, prioridade do idoso, prescrição intercorrente e ilegitimidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige, cumulativamente, probabilidade de provimento e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

4. A decisão de origem reputa preclusa ou inadequada a insurgência contra a avaliação realizada em 2018 e não conhece, na exceção de pré-executividade, de matérias que reclamam instrução (impenhorabilidade por essencialidade de renda e ilegitimidade), sem se evidenciar, de plano, teratologia apta a justificar sustação excepcional da execução.

5. Discussão sobre preço vil submete-se ao controle pelos mecanismos próprios da alienação judicial, o que mitiga o fumus necessário para suspensão prévia do leilão antes da verificação no rito adequado e sob contraditório.

6. Extensão da proteção de impenhorabilidade a rendas locatícias como verba estritamente alimentar constitui construção jurisprudencial casuística e demanda prova idônea de essencialidade e unicidade patrimonial, ausente, nesta fase, com densidade suficiente para afastar a efetividade executiva.

7. Prioridade de tramitação conferida ao idoso assegura celeridade processual, mas não autoriza, por si só, tutela de paralisação de atos executivos.

8. Existência de penhora útil e a realização/designação de atos expropriatórios afastam, em princípio, a inércia qualificada necessária ao reconhecimento de prescrição intercorrente (art. 921 do CPC), reduzindo a plausibilidade da tese em sede de tutela recursal.

9. Notícia de hasta positiva realizada em 24/11/2025 e de decisão em embargos de terceiro obstando a expedição/assinatura da carta de arrematação, com suspensão do procedimento até julgamento de mérito, reforça a ausência de urgência qualificada e evidencia a existência de mecanismos judiciais de contenção, sem justificar a reversão do indeferimento liminar em agravo interno.

10. Agravo interno busca rediscutir juízo sumário de probabilidade e risco, sem demonstrar erro apto a infirmar a decisão monocrática, preservando-se o exame aprofundado das teses no mérito do agravo de instrumento, com contraditório e, se necessário, comprovação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento depende da demonstração cumulativa de probabilidade de provimento e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

2. Matérias que demandam dilação probatória, bem como insurgência reputada preclusa ou inadequada pelo juízo de origem, não evidenciam, em cognição sumária, probabilidade suficiente para sustação excepcional de atos expropriatórios.

3. A alegação de preço vil encontra controle prioritário nos mecanismos do procedimento de alienação judicial, o que mitiga a urgência para suspensão prévia do leilão.

4. A impenhorabilidade de rendas locatícias por caráter alimentar, quando invocada, exige prova idônea de essencialidade e unicidade patrimonial, não bastando alegações desacompanhadas de densidade probatória.

5. A prioridade processual do idoso assegura tramitação célere, mas não implica suspensão automática da execução.

6. A existência de penhora útil e o desenvolvimento de atos expropriatórios afastam, em princípio, a inércia qualificada exigida para prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 921; Lei 8.009/1990; CC, art. 1.003, parágrafo único.